Tribunal: TJPA
Processo: 0808275-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808275-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JARBSON TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO. COMETIMENTO DE VÁRIAS FALTAS GRAVES. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO ARTIGO 83 DO CP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pedido de livramento condicional indeferido, por existência de falta grave no curso da execução penal.

2.Nos termos do art. 83 do Código Penal, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, para a concessão do benefício do livramento condicional.

3. Verifica-se que o agravante registra várias fugas do Estabelecimento Penal, sendo atestado mau comportamento na certidão de conduta carcerária. Assim, não satisfaz o requisito subjetivo do artigo 83, III, a do CP.

5.
Conheço do recurso e nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

38º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período de 06 de dezembro de 2022 a 15 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 16 de dezembro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JARBSON TEIXIERA DA SILVA
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0014530-91.2009.8.14.0401, indeferiu o benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado.

Em
razões recursais (Num. 9873508 – Págs. 1/6)
, alega a defesa que o agravante atingiu o prazo para o benefício do livramento condicional no dia 24/10/2021, sendo feito o pedido para concessão dia 11/12/2021. Porém, no dia 26/01/2022, o juízo a quo indeferiu o pedido, por constar no seu histórico carcerário fugas nos anos de 2009, 2011, 2014, bem como a prática de novos delitos em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.

Argumenta que o agravante não pode ser penalizado novamente pelas faltas cometidas, pois já cumpriu as sanções impostas. Alega ainda, que este encontra-se há 2 anos e 5 meses sem registros de falta grave, em razão disso foi emitido pela SEAP certidão carcerária atestando bom comportamento

Pugna, portanto, pela reforma da decisão proferida pelo juízo das execuções, com a consequente concessão do livramento condicional ao agravante JARBSON TEIXEIRA DA SILVA.

Em
contrarrazões (Num. 9873511 – Págs. 1/3)
, o
Parquet
de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que ao recorrente seja concedido o livramento condicional.

Por sua vez, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão (Num. 9873514 – Pág. 1), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pelo conhecimento e
improvimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0014530-91.2022.8.14.0401, indeferiu o benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado, em razão do seu histórico de falta grave no curso na execução penal.

Argumenta, em resumo, que o agravante preenche os requisitos subjetivos e objetivos para deferimento da medida, notadamente diante da certidão carcerária atestando seu
bom comportamento
.

Contudo,
não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, destaca-se o que consignou o juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em 26 de janeiro de 2022 (Num. 9873513
– Pág. 1/4
), veja-se:

Decisão

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 2009, 25/08/2011, 12/08/2011, 05/11/2011, 18/04/2014, bem como prática de novo delito em: 13/03/2013, 30/10/2014, 08/01/2016, 23/11/2017 e 19/09/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove, comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

(...)

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

(...)

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional- Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça-STJ- mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018).

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

(...)

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto,
INDEFIRO
, pois, o pedido.

O livramento condicional tem o condão de reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção social, através de uma antecipação da pena, tendo os requisitos elencados no artigo 83 do CP, pressupostos esses que tem natureza subjetiva e objetiva.

No que tange os requisitos objetivos, segundo o atestado de pena do agravante em consulta ao sistema SEEU, este atingiu o lapso temporal necessário à concessão do benefício no dia 26/09/2021, pois já teria cumprido 2/3 (dois terços) da pena.

No que concerne aos requisitos subjetivos, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional,
deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua
, a qual não se vislumbra pelo que consta na certidão carcerária emitida pela SEAP (Num. 9873865 – pág. 1/5), em que classifica o apenado como mau comportamento.

Em consulta aos autos do SEEU, constato que em 28/05/2012 foi concedido o benefício do livramento condicional ao apenado (seq. 1.1), porém no dia 13/03/2013, em ofício foi informado ao juízo da execução (seq. 1.1) que o agravante foi novamente preso pelo cometimento de novo delito enquanto estava em gozo do benefício sendo este revogado. Constando ainda diversas outras fugas no seu histórico carcerário.

Posteriormente, no dia 09/08/2019 foi concedido o regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica (seq. 104.1), sendo comunicado ao juízo a quo na data de 20/09/2019 que o agravante foi retirado do sistema de monitoramento por ter sido preso em flagrante, em razão disso foi instaurado um procedimento disciplinar penitenciário que concluiu pela infringência de falta grave (seq. 134.1).

Em decisão (seq. 204.1), o juízo da vara de execuções de pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém/PA, unificou as penas, fixou o regime fechado e adotou a pena base dia 15/09/2019 (data da última recaptura).

A partir de tais conclusões, vislumbro que o requisito subjetivo, na espécie, não fora adimplido, pois, em que pese a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado cometeu as seguintes faltas graves pelo que consta no sistema SEEU,
22/10/2009, 28/05/2011, 12/08/2011, 05/11/2011, 18/04/2014, 05/11/2017 – fuga do sistema prisional
e
, 15/09/2019 foi preso em flagrante novamente enquanto estava no regime aberto domiciliar
,
suficiente a denotar desprezo para com o caráter reeducativo e ressocializador da reprimenda corpórea recebida.

Há de se frisar que o requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza subjetiva, e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Nesse sentido, trago julgados recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é sentido de que não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018).

3. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) 4. No presente caso, urge consignar que a infração disciplinar grave foi praticada em 6/11/2019, ou seja, em data recente, não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 4/3/2021, quando o Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1961829/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei 3.964/2019, qual seja comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional.
Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta, de forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas.

3. Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de 5 faltas disciplinares graves durante a execução da pena, sendo a última em 2019, de forma que não resulta o preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 697.617/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Assim, uma vez que o agravante demonstra mau comportamento durante a execução da pena, se mostro correta o
decisum
objurgado que adotou cautela justificável para indeferir o pedido de concessão do Livramento Condicional neste momento da execução,
conjuntura que não impede uma nova avaliação no futuro
.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2022